Tribunal: TJPA
Processo: 0801066-38.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801066-38.2019.8.14.0070

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: G. V. C.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 198, INCISO I DO CC - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
O
Código Civil
regula o prazo prescricional específico para a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório, como de 03 (três) anos.

2-
Analisando detidamente os autos, observa-se que o acidente que vitimou fatalmente a mãe da autora ocorreu em 20/04/2013. Ocorre que, o Código Civil de 2002, em seu artigo 198, I, dispõe que não corre a prescrição contra os incapazes definidos no artigo 3º: os menores de 16 anos.

3-
Nessa esteira de raciocínio, a autora, ora apelada, até o ajuizamento da ação, qual seja, 24/04/2019 (ID Nº. 10128797), era menor de 16 (dezesseis) anos (ID Nº. 10128816), razão pela qual o prazo prescricional até aquele momento sequer havia iniciado, devendo ser afastado, portanto, alegação de prescrição, em razão da não fluência do prazo trienal.

4-
Assim, verificada que a apelada era
menor
de 16 (dezesseis) anos, e, portanto, absolutamente
incapaz
, até o momento da propositura da ação, tendo restado impedida a fluência do prazo prescricional até 2021, verifica-se que a pretensão desta em pleitear indenização de
seguro

DPVAT
não foi atingida pelo instituto da
prescrição
.

5-
Desta feita, não tendo sido configurada a prescrição da pretensão da autora, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo a mesmo ser mantida em todos os seus termos.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
e apelada
G.V. C
., DEVIDAMENTE REPRESETADA POR IVALDO DA SILVA CARDOSO

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 27 de setembro de 2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
, julgou procedente
o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, devidamente corrigido, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, a partir da citação, condenando ainda a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual no percentual
de 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo como ora apelado
G. V. C., DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR IVALDO DA SILVA CARDOSO .

A autora, ora apelada, menor impúbere, ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que sua mãe HOZANA DA SILVA VILHENA fora vítima de acidente de trânsito na data de 20/04/2013, tendo a vindo a óbito, o que ocasionou pedido administrativo de indenização junto à requerida seguradora, ora apelante, que por sua vez negou o pedido, por falta de documentação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 10128825), que julgou procedente a pretensão veiculada na exordial.

Inconformada,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 10128830), alegando tão somente como matéria recursal a configuração de prescrição da pretensão indenizatória, em razão do decurso de mais de 03 (três anos) da negativa do pedido administrativo, nos termos do art. 206, §3º, inciso IX do CC.

Requer, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão do autor, e por conseguinte, a improcedência do feito.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10128834), refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à verificação
da prescrição da pretensão

indenizatória, em razão do decurso de mais de 03 (três anos) , nos termos do art. 206, §3º, inciso IX do CC.

O
Código Civil
regula o prazo prescricional específico para a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório, como de 03 (três) anos.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o acidente que vitimou fatalmente a mãe da autora ocorreu em 20/04/2013. Ocorre que, o Código Civil de 2002, em seu artigo 198, I, dispõe que não corre a prescrição contra os incapazes definidos no artigo 3º: os menores de 16 anos.

Nessa esteira de raciocínio, a autora, ora apelada, até o ajuizamento da ação, qual seja, 24/04/2019 (ID Nº. 10128797), era menor de 16 (dezesseis) anos (ID Nº. 10128816), razão pela qual o prazo prescricional até aquele momento sequer havia iniciado, devendo ser afastado, portanto, alegação de prescrição, em razão da não fluência do prazo trienal.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

Acidente de veículo. Morte. Seguro DPVAT. Cobrança. Prescrição trienal reconhecida. 1. Opera-se em três anos a prescrição para obtenção de seguro DPVAT, a teor do artigo 206, §3º, IX, do CC/2002. 2. Contudo, a disciplina legal é a de que não corre a prescrição contra o menor de 16 anos de idade (artigo 169, I, CC/16 e 198, I, CC/2002), daí a preservação do direito de ação relativamente aos cinco filhos do de cujus, todos menores quando do acidente, não tendo fluído desde então até a propositura desta ação o lapso prescricional, nem mesmo quanto à herdeira que atingiu a maioridade nesse mesmo ano (...) (TJPA, APL 0004298-89.2010.8.26.0097, DES. VANDERCI ÁLVARES, JULGADO EM 29/08/2013)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT)– MORTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Resta prejudicada a fluência do prazo prescricional para os absolutamente incapazes, nos termos dos arts. 198, I e art. 3º, I, ambos do Código Civil, portanto, persiste a autora a pretensão para pleitear o recebimento de indenização do seguro DPVAT, em razão do óbito de seu genitor.
(TJ-MT - APL: 00324305020108110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/01/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/02/2015)

Assim, verificada que a apelada era
menor
de 16 (dezesseis) anos, e, portanto, absolutamente
incapaz
, até o momento da propositura da ação, tendo restado impedida a fluência do prazo prescricional até 2021, verifica-se que a pretensão desta em pleitear indenização de
seguro

DPVAT
não foi atingida pelo instituto da
prescrição
.

Desta feita, não tendo sido configurada a prescrição da pretensão da autora, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo a mesmo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará/Pará, que julgou a demanda parcialmente procedente em relação ao pedido de complementação do valor pago pela via administrativa.

É COMO VOTO.

Belém, 05/10/2022